Tribunal: TJDFT
Processo: 0708972-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708972-09.2024.8.07.0000 EXEQUENTE: GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR EXECUTADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO O agravante-exequente formulou o seguinte pedido no presente agravo de instrumento: “[...] requer o PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada (Id.181269002) e condenar a instituição financeira Itaú Unibanco S.A. a pagar as custas e emolumentos cartorários necessários para baixa do gravame hipotecário que consta do R.7 e averbações Av.8, Av.9 e Av.10 da matrícula no 110.972, registrada perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob pena de multa a ser fixada por esse juízo [...]”. Em consulta ao processo originário, evidencia-se que o cumprimento de sentença foi proposto contra JFE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (id. 31298464, autos originários), bem como o agravado Itaú Unibanco não é parte no processo, mas era apenas terceiro interessado, já tendo sido, inclusive, autorizado o seu descadastramento do processo pelo Juízo a quo (id. 189290469, autos originários), não podendo a coisa julgada lhe prejudicar, art. 506 do CPC. De outro lado, observe-se que após a interposição do agravo, o MM. Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “[...] Por fim, atento às exigências indicadas pelo exequente, e em atenção as peculiaridades do caso referente à adjudicação do bem, oficie-se ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal a promoção da baixa do gravame hipotecário R.7 e averbações posteriores Av.8, Av.9 e Av.10, que constam da matrícula no 110.972 do imóvel adjudicado, ressaltando que há acórdão proferido no AGI no 0704502- 71.2020.8.07.0000 (ID Num. 149118987) considerou ineficaz a alienação em favor da empresa Santorini Empreendimentos e Participações Ltda especificamente perante ao exequente. [...]” (id. 189290469, autos originários). E em cumprimento à decisão acima transcrita, foi expedido o Ofício no 496/2024 ao Oficial do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF solicitando “[...] a baixa do gravame hipotecário R.7 e averbações posteriores Av.8, Av.9 e Av.10 [...]” (id. 190013323, autos originários). Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-exequente para dizer, em cinco dias, (i) sobre a legitimidade passiva recursal do Itaú Unibanco e (ii) sobre o seu interesse no presente agravo de instrumento. P. I. Brasília - DF, 15 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora